Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-25.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE MARCIO LEITE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE MARCIO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 996.513.781-15 (APELANTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), MARCIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 630.675.101-78 (APELANTE), JOSE LEIVINHA DE OLIVEIRA - CPF: 326.384.181-53 (APELANTE), JESSICA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 023.645.881-70 (APELADO), EVELLYN CANEDO VASQUES - CPF: 007.251.991-64 (ADVOGADO), IVALNETE DAS DORES DIAS DE SOUZA (ASSISTENTE), ONILCE EPIFANIA DA SILVA (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE JOSE MARCIO LEITE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE MARCIO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 996.513.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. REQUISITOS LEGAIS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA.
ANIMUS
DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre a autora e o falecido José Márcio Leite de Oliveira, no período de 01 de janeiro de 2019 a 14 de maio de 2021, com base no art. 226, §

3º da CF/1988 e art. 1.723 do CC/2002.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve o preenchimento dos requisitos legais para a configuração da união estável, notadamente: (i) convivência pública, contínua e duradoura; e (
ii
) o
animus
de constituição de família.

III. Razões de decidir

3. A convivência pública e duradoura foi comprovada por provas documentais, tais como publicações em redes sociais e ficha médica, que demonstram a relação entre a autora e o
de cujus
.

4. O
animus
de constituição de família foi demonstrado pela habilitação de casamento e por outros elementos que corroboram a intenção de constituir uma entidade familiar.

5. O argumento da apelante, sobre a existência de outros relacionamentos simultâneos do falecido, não
foi devidamente comprovado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A união estável deve ser reconhecida quando comprovada a convivência pública, contínua e duradoura, com
animus
de constituição de família
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 649.786/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 04/08/
2015.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Márcia Leite de Oliveira
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Pr
im
eira Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá
,

que julgou

procedente
s
, em parte,

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
, ajuizada
por Jéssica Francisca da Silva.

Irresignada, a Apelante sustenta,
em síntese, que não restou configurada a união estável entre o
de cujus
e a Recorrida, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais

constantes no art. 1.723 do Código Civil.

Aduz que o
de cuju
s
mantinha diversos relacionamentos simultâneos,
esporádicos
e paralelos, sem desejo de constituir família.

Alega que
a parte autora, ora Apelada, não observou o ônus da prova que lhe incumbia.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
,
a fim de
julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 239421303.

Desn
ecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Márcia Leite de Oliveira, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
, ajuizada por Jéssica Francisca da Silva.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por
Jéssica Francisca da Silva
, em face d
o espólio de José Márcio Leite de Oliveira, representada por Márcia Leite de Oliveira.

Aduziu, na exordial, que conviveu com José Márcio Leite de Oliveira como se casados fossem, com intuito de constituir família, pelo período compreendido entre 2018
e
14/05/2020.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

parcialmente
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a convivência, em união estável, de Jéssica Francisca da Silva e José Márcio Leite de Oliveira, no período 01 de janeiro de 2019 até a data de seu falecimento, em 14 de maio de 2021, com fundamento no art. 226, §3º da Constituição da República e
arts
. 1.723 e seguintes do Código Civil
”
.

Deste ato, recorre a parte
Ré
.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade
de reconhecer a existência de união estável entre a
Recorrida e o
de cujus
, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2019, até a data do falecimento deste, em 14 de maio de 2021.

Como é cediço, a união estável goza de especial tutela constitucional, eis que atribuída juridicidade ao vínculo de afeto, imputando-se consequências ao relacionamento mantido entre as partes, como se casados fossem, mesmo sem a prévia celebração do casamento civil.

Ao tratar do tema, estabelece a Constituição da
República
em seu art. 226, § 3º:

“
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento
”
.

No caso dos autos,
a
sentença ora objurgada reconheceu que a
parte Recor
rida
manteve união estável com o Recorrido durante o período
compreendido entre 01 de janeiro de 2019 até 14 de maio de 2021.

No
presente recurso
, a Apelante aduz que não restou comprovada a união estável entre as partes, em razão do não preenchimento dos requisitos dispostos no

caput
do
art. 1.723 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável”.

Da leitura da norma, portanto, extrai-se dois requisitos para configuração da união estável, quais sejam convivência pública e duradoura (i);
animus
de constituição de família (
ii
).

A
par dos argumentos recursais,
ressai dos autos que a parte Recorrida comprovou a existência de relacionamento público e duradouro com o
de cujus
.

Isso, pois,
se verifica dos documentos colacionados na inicial, notadamente em relação às publicações em rede social
,
solicitação de teletrabalho para acompanhamento do
de cujus
e atestado de acompanhamento no Hospital Nossa Senhora das Graças, local de internação do Sr. José Márcio Leite de Oliveira
etc.
, a comprovação da alegação formulada pela Recorrida.

Ainda, na ficha médica, consta a parte Apelada como esposa do paciente, o que corrobora a
tese trazida na inicial
.

Quanto ao

animus
de constituição de família, verifica-se sua
demonstração
a partir da habilitação de casamento em nome do ex-casal, datado de 23/01/2019 (id. 239421199)
, bem como troca
de e-mails
,
cotação de casamento e chá de cozinha.

Além do mais
, nos autos de n. 1015308-60.2020.4.01.3600, que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Sexta Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso, houve homologação de acordo entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Jéssica Francisca da Silva, para
restabelecer o benefício de pensão por morte, a contar de setembro de 2020.

Diante de todo o exposto, portanto,
o acervo probatório colacionado aos autos evidencia
o relacionamento havido entre as partes a caracterizar a união estável pretendida.

Nesse ponto, importante ressaltar que, para que reste caracterizada a união estável, não se exige lapso temporal mínimo ou prazo mínimo de convivência, nem sequer a coabitação do casal.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.278/96, bem assim da jurisprudência desta Casa, a coabitação não constitui requisito necessário para a configuração da união estável, devendo encontrarem-se presentes, obrigatoriamente, outros relevantes elementos que denotem o imprescindível intuito de constituir uma família. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
n. 649.786/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe
de 18/8/2015)”.

“(...) III - A lei não exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto, mas não dispensa outros requisitos para identificação da união estável como entidade ou núcleo familiar, quais sejam: convivência duradoura e pública, ou seja, com notoriedade e continuidade, apoio mútuo, ou assistência mútua, intuito de constituir família, com os deveres de guarda, sustento e de educação dos filhos comuns, se houver, bem como os deveres de lealdade e respeito. (REsp n. 1.194.059/SP, relator Ministro Massami
Uyed
a
, Te
rceira Turma, julgado em 6/11/2012,
DJe

de
14/11/2012)”.

No caso, o que se vê, de fato, é que a Apelada observou o ônus probatório a ela incumbida, a partir da demonstração de fato constitutivo de direito.

A Apelante, por outro lado, não logrou êxito em desconstituir as alegações formuladas pela Requerente, de forma que inexiste falar em reforma do ato sentencial objurgado.

Isto porque, apesar de formular alegação de que o
de cujus
possuía diversos relacionamentos, não comprovou de forma satisfatória a tese trazida.

Ainda nesta linha de intelecção, recente entendimento proferido por este Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a autora e o de cujus quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

(N.U 0029334-38.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)”.

Forte nessas razões,

NEG
O

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024